Tribunal: TJSP
Processo: 2284616-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópia de demonstrativo de pagamento e imposto de renda que, no entanto,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópia de demonstrativo de pagamento e imposto de renda que, no entanto, não comprovam as suas hipossuficiências financeiras. Recurso não provido, com observação.